Tribunal: TJBA
Processo: 8001823-44.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001823-44.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL FERNANDO CASTRO NETO Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90 (ECA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS COMO MANDANTES DO CRIME. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CORRUPÇÃO DE MENORES COMO CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA 500 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Manoel Fernando Castro Neto, irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, em razão de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. 2. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. 3. Segundo a denúncia, no dia 19/02/2023, o apelante e seu corréu, na condição de mandantes, corromperam dois adolescentes para praticar o crime de roubo, determinando que subtraíssem uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta, mediante grave ameaça à vítima João Dias Neres, simulando o porte de arma de fogo. 4. A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva, baseando-se nos depoimentos da vítima João Neres e dos adolescentes infratores, colhidos sob contraditório em audiência judicial. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A apelação interposta pelo réu discute os seguintes pontos: a) Pedido de absolvição quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores, por ausência de provas suficientes; b) Isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do apelante; c) Assistência judiciária gratuita e isenção de multa, em razão da hipossuficiência financeira. III - RAZÕES DE DECIDIR 6. Não conhecimento de parte do recurso: a) O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser analisado nesta fase, pois deve ser discutido na execução penal. b) Além disso, verifica-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, uma vez que o apelante já se encontra solto, desde 12/12/2024, conforme consulta aos sistemas SEEU e BNMP3. 7. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. A condenação baseou-se em provas sólidas, especialmente nos depoimentos da vítima e dos adolescentes infratores, que confirmaram a coação e ameaça sofridas no momento do roubo. 8. Roubo consumado. No direito penal brasileiro, a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob vigilância, conforme estabelece a Súmula 582 do STJ. No caso, a mando do apelante, os adolescentes arrombaram o portão da residência da vítima e subtraíram a motocicleta, atendendo ao requisito para consumação do crime. 9. Corrupção de menores configurada. O delito de corrupção de menores é formal, consumando-se pela simples participação do adolescente na prática criminosa, independentemente de prova de sua efetiva corrupção, conforme dispõe a Súmula 500 do STJ. 10. Impossibilidade de isenção da pena de multa. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada pelo juízo de conhecimento sem previsão legal. O STJ já decidiu, em sede de recursos repetitivos, que a impossibilidade financeira pode ser discutida na fase de execução, mas não afasta a condenação à pena pecuniária. 11. Dosimetria da pena. Mesmo não sendo objeto da apelação, é possível afirmar que a pena foi corretamente fixada, observando-se os critérios de proporcionalidade e individualização, sem qualquer irregularidade. IV – DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001823-44.2023.8.05.0229, em que figura como apelante MANOEL FERNANDO CASTRO NETO, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça